Tribunal: TCU
Processo: 023.240/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1655/2023-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento da determinação prolatada por força do item 9.2 do Acórdão 1422/2017-TCU-Plenário , de minha relatoria. Considerando que, por meio do Acórdão 1422/2017-TCU-Plenário deste Tribunal julgou a Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo então Presidente do Senado Federal, Senador Renan Calheiros, no âmbito da qual Sua Excelência remeteu ao Tribunal de Contas da União (TCU) o Requerimento no 934/2015, de autoria da Exma. Senadora Gleisi Hoffmann, contendo pedido de realização de inspeção no então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (MT) " a fim de examinar o posicionamento e as providências adotadas por aquela Pasta quanto ao acompanhamento das negociações entre o Departamento de Estradas e Rodagem do Paraná (DER/PR) e as concessionárias do Programa de Concessões do Paraná, com vistas ao reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão das rodovias federais delegadas ao Estado "; Considerando que, mediante o item 9.2 do citado Acórdão 1422/2017-TCU-Plenário , este Tribunal assinou prazo para que o então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil passasse a exercer a supervisão, a coordenação e o controle sobre os contratos de concessão de rodovias federais administrados pelo Estado do Paraná por força dos Convênios no s 2, 3, 4, 5, 6 e 7, todos de 1996, por meio da análise e manifestação formal sobre o conteúdo e o impacto de eventuais minutas de alterações nas avenças que lhe sejam submetidas pelo delegatário, entre outras providências, em atenção à necessária observância dos deveres da União inerentes à sua condição de titular dos bens públicos em questão, ao disposto no art. 10, § 1o, c/c os §§ 2o, 5o e 6o do Decreto-Lei 200/1967 e aos princípios da legalidade estrita e da indisponibilidade do interesse público; Considerando que, em atendimento à determinação acima, o órgão enviou a nota conjunta 2/2017-SNTTA/SFP, contendo um plano de ação com sete itens visando a " obter maior efetividade nas ações do MTPA sobre os contratos de concessão de rodovias federais administrados pelo Estado do Paraná em razão dos Convênios de Delegação de Rodovias Federais referenciados no TC Processo 023.210/2015-6 ", cuja meta de cumprimento inicial seria julho/2018 (peça 108); Considerando que, posteriormente, por meio do ofício 361/2019-SE/MInfra, o órgão encaminhou a nota conjunta 3/2019-CGAR/DTROD/SNTT e a nota informativa 37/2019-CGAR/DTROD/SNTT, nas quais a área responsável apresentou prazos complementares para cada item do plano de ação, variando de 30 dias a 8 meses (peça 123); Considerando que, findo os prazos informados, foram realizadas duas diligências para atualizar as informações acerca das medidas implementadas, tendo sido a mais recente respondida por meio do Ofício 301/2020/AECI/Minfra, de 8/12/2020 (peça 130), contendo 23 anexos, sendo 18 em formato pdf e 4 arquivos compactados em uma mídia em DVD, referenciada no processo como item não digitalizável (peças 133-153); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil, em instruções às peças 126 e 154 dos autos, avaliou a situação de cada um dos sete itens previstos no plano de ação proposto na nota conjunta 2/2017- SNTTA/SFP (peça 108), cujas conclusões são apresentadas abaixo: Item I - cumprido, pois as informações trazidas no processo de desestatização TC Processo 042.775/2021-3 informaram a situação atualizada das concessões estaduais; Item II - cumprido, pois se verificou no processo 50000.041023/2018-80 a publicação dos novos termos aditivos nos convênios 2, 3, 4, 5, 6 e 7/1996 (peça 125) definindo que as alterações do contrato de concessão e seus anexos que gerarem mudança no cronograma inicial seriam submetidas ao ministério responsável, bem como inserindo dispositivos relacionados na Portaria 457/2018; Item III - cumprido, pois foram apresentadas informações sintéticas acerca dos Planos de Exploração da Rodovia (PER) e demonstradas as condições de investimento nas concessões até o final dos convênios (2021); Item IV - item não monitorável, tendo em vista os limites de atuação da União, posto que não tem ingerência sobre a atuação do Estado e não terá como obrigá-lo a apresentar o Plano de Exploração e de assinar Termos Aditivos; Item V - cumprido, pois foram realizadas fiscalizações da Pasta ministerial competente no DNIT, as quais, considerando o processo de desestatização TC Processo 042.775/2021-3 , seu cronograma estaria limitado até o momento de assinatura do contrato de concessão federal e as atividades do Plano de Trabalho estariam coincidentes com os necessários levantamentos para a consecução da desestatização já providenciados; Item VI - cumprido, pois por meio da Resolução 52/2019 do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República, ratificada pelo Decreto 9.972/2019, as rodovias integradas do Paraná (BR-153/158/163/272/277/369/373/376/476/PR e estaduais relevantes) foram qualificadas no âmbito do PPI para realização de estudos, sendo 2.806,7 km de rodovias federais e 1.308 km de rodovias estaduais; Item VII - cumprido, pois por meio da Portaria 457/2018 foram estabelecidos os procedimentos relativos a instrumentos de delegação aos municípios, estados da federação e Distrito Federal envolvendo a malha rodoviária federal e constituída comissão permanente para o acompanhamento e implementação das ações correlatas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alíneas "a" e "c", do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) considerar cumprido o item 9.2 do Acórdão 1422/2017-TCU-Plenário , tendo em vista o cumprimento dos itens I, II, III, V, VI e VII do plano de ação proposto na nota conjunta 2/2017- SNTTA/SFP (peça 108) e o fato de o item IV daquele plano de ação não se mostrar monitorável; b) encaminhar cópia deste acórdão, para ciência, ao Ministério dos Transportes (MT) e à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); e c) arquivar os presentes autos, com fundamento no disposto no art. 169, incisos III e V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 023.240/2015-6 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Apensos: TC Processo 009.252/2016-9 (REPRESENTAÇÃO); TC Processo 026.639/2016-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Interessados: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná. 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério dos Transportes. 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Paulo Sergio Bezerra dos Santos, entre outros, representando a Agência Nacional de Transportes Terrestres; Eliete Ribeiro dos Santos, Antônio Afonso da Silva, entre outros, representando o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.